Tribunal: STF
Processo: ARE 1590169
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública. Aposentadoria pelo regime geral da previdência. Cargos acumuláveis. Inovação recursal na Corte de Origem. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 

    1. Há fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF.

    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.